Tribunal: TJDFT
Processo: 0004718-69.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004718-69.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCO LEITE CHAVES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o requerimento ID 16434660, pois, diante da apresentação do pedido de transferência de valores ID 15870537, ocorreu a aceitação, ainda que tácita, do valor homologado na decisão ID 15577388. Ademais, a decisão de homologação dos cálculos foi publicada em 04/05/2020 e a impugnação de valores só foi apresentada na data de 29/05/2020. Por fim, na linha do REsp 1.196.777/RS, esclareço que a retenção na fonte de imposto de renda "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Além disso, eventual restituição de imposto de renda pode ser obtida também no ajuste anual. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios